Tribunal: STF
Processo: ARE 1363580
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO SERVIDORES CÍVEL. PÚBLICOS ADMINISTRATIVO. APOSENTADOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. FISCAIS DE RENDAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. LEI 3.334/01 COM REDAÇÃO DA PELA LEI 5.300/11. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NO MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS (GEE) CONCEDIDA EM CARÁTER GERAL, AOS SERVIDORES DA ATIVA. PROJETO DE LEI N° 561/2013 POSTERIORMENTE CONVERTIDO NA LEI N° 6.064/2016. AUMENTO DISFARÇADO DE REMUNERAÇÃO. EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO AOS INATIVOS QUE FAZEM JUS À PARIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES PARA ESTABELECER OS ÍNDICES CORRETOS DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. REFORMA PARCIAL, EM REEXAME NECESSÁRIO, PARA CONDENAR O PREVI-RIO AO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA. ART. 115 DO CTE. PARCIAL PROVIMENTO PROVIMENTO AO RECURSO RECURSO DOS REÚS. PROVIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°; 37, caput, X; 40, § 8º; 61, § 1°, II, alíneas "a" e "c"; 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A hipótese dos autos se refere ao Projeto de Lei 561/13, transformado na Lei Municipal 6.064/16, que propôs melhoria na remuneração para algumas categorias, dentre elas a dos fiscais de renda. No aguardo da aprovação deste projeto, para valorizar a categoria, o Município implementou os benefícios nele previstos por meio da instituição de Gratificação de Encargos Especiais (“GEE”), autorizada nos autos do Processo Administrativo nº 05/002.533/2014, que passou a ser paga desde junho de 2014, somente aos servidores em atividade. A gratificação instituída consistia na diferença de remuneração recebida pelos servidores em atividade até maio de 2014 e o que passariam a receber após a votação e aprovação do PL 561/2013. De acordo com a mensagem nº 49 de 19 de novembro de 2013, em que o Chefe do Executivo encaminha o projeto de lei nº 561/2013 à Casa Legislativa, fica clara a natureza de aumento remuneratório da verba:



    (...)



    Dessa forma, constata-se que a GEE em tela é, na verdade, uma forma de aumento de vencimentos disfarçado, não se tratando da gratificação de encargos especiais prevista no § 1º do art. 1º, do Decreto Municipal nº 16.391/1997, como afirmam os apelantes, cuja redação transcrevo: 



    (...)



    Descabido, ainda, o pedido de afastar o direito à extensão aos autores da parte da GEE relativa ao aumento de pontos da gratificação de produtividade fiscal (GPF). As gratificações constantes na Lei nº 6.064/2016 já haviam sido instituídas por outras leis anteriores, havendo naquela um adicional de pontos à gratificação. No caso da gratificação de produtividade fiscal (GPF), disposto no art. 2º da Lei nº 6.064/2016 exige-se a verificação do alcance de metas para que seja fixada a pontuação atribuída à cada fiscal. A remuneração do fiscal é composta pelo seu vencimento e a GPF, que é variável, pois esta depende do desempenho de cada servidor. Dessa forma, embora haja fiscais que recebem valores diferentes de gratificação, isso não afasta o direito dos autores a terem seus proventos calculados com base na Lei nº 6.064/2016. Isso porque, nos termos do art. 12, a GPF será incorporada ao vencimento-base do fiscal, passando a integrar os seus proventos na sua transição para a inatividade. Registre-se que o valor incorporado corresponde à maior pontuação percebida pelo servidor no período, nos termos do parágrafo único deste dispositivo legal. Convém salientar que a incorporação da GPF já estava prevista na legislação que a criou, no art. 12 do Decreto-Lei nº 430/70, que foi estendido a todos os fiscais por meio do DecretoLei nº 240/1975. Este texto legal não exigia o interstício temporal para fins de incorporação da GPF, devendo-se observar, apenas, a pontuação individual de cada fiscal. Portanto, em síntese, os autores, que fazem jus à paridade, devem ter reajustados os seus proventos de acordo com o Projeto de Lei nº 561/2013 e, posteriormente, a Lei Municipal nº 6.064/2016, já que a GPF fora incorporada aos seus proventos, nos termos da legislação anterior.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente